Tribunal: STM
Processo: 7000262-95.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. RÉU ACUSADO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL COMUM. MODALIDADE DE “SOLICITAR”. ERRO NA IMPUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUPLEMENTARIEDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO QUE EMPREGA O RITO ORDINÁRIO COMUM, POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. IMEDIATA APLICAÇÃO DO CPPM, COM EFEITOS EX NUNC. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminarmente, a Defesa pugna pela admissibilidade do Remédio Heroico, em abordagem que se confunde com o mérito da insurgência, e, portanto, não merece conhecimento em sede prefacial, nos termos do preceito contido no § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Decisão por unanimidade
2. O cerne da irresignação defensiva repousa na alegação de que a conduta de “solicitar vantagem indevida”, cuja prática é imputada ao Acusado, deveria ter sido enquadrada no art. 308 do CPM, e não no art. 317 do CP comum. Assim, a Impetrante requer o trancamento da Ação Penal Militar, sustentando que o Paciente está sendo processado criminalmente de maneira equivocada, haja vista que, na época dos fatos, a figura típica da corrupção passiva no ordenamento penal castrense não contemplava o verbo “solicitar”.
3. De fato, no ano de 2021, data da prática delituosa, o art. 308 do CPM continha, em seu preceito primário incriminador, os verbos “receber” e “aceitar”. Apenas com o advento da Lei nº 14.688/2023, o verbo “solicitar” passou a integrar o núcleo elementar do referido tipo penal, juntamente com os outros dois verbos, anteriormente existentes.
4. A tese suscitada não é bastante para que a imputação atribuída ao Paciente seja considerada atípica, no momento incipiente em que a instrução processual se encontra, à vista da correspondência delitiva existente na legislação penal comum - art. 317 do CP, no qual foi enquadrada a ação do Réu.
5. O comportamento consistente em “solicitar vantagem indevida” consumou-se quando já vigente a Lei nº 13.491/2017, que promoveu o incremento da competência desta Especializada, criando a categoria denominada “crimes militares por extensão”, de modo que a Justiça Militar da União teve sua competência ampliada para processar e julgar, não somente os delitos previstos no ordenamento castrense, mas quaisquer crimes previstos na legislação penal como um todo, desde que executados nas circunstâncias estabelecidas no art. 9º, II, do CPM.
6. Mesmo antes da Lei nº 13.491/2017, em situações dessa natureza, em que as ações delitivas refletiam crimes alienígenas ao CPM, o agente via-se processado pela Justiça Comum, não havendo que se falar, por conseguinte, em atipicidade da conduta, por ausência de previsão legal no Códex Castrense.
7. Trata-se de solução jurídica decorrente do chamado princípio da suplementariedade, ferramenta hermenêutica que vem socorrer o Estado, em seu jus puniendi, em demandas cujo desate processual parece depender do preenchimento de eventual lacuna normativa, tornando possível chegar-se à solução exigida para determinada situação concreta, a partir da integração das normas no tempo, sem ultrapassar as divisas doutrinárias e principiológicas do Direito Penal Militar.
8. O trancamento de uma demanda penal regularmente instaurada, pela via estreita do Habeas Corpus, é situação excepcional, para a qual exige-se a comprovação, prontamente, da manifesta atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, ou existência de causa extintiva da punibilidade.
9. In casu, a Peça Pórtico acusatória encontra-se lastreada no farto substrato probatório carreado na fase inquisitiva, demonstrando a existência de justa causa para o processamento do Acusado, não tendo sido apontado motivo ou qualquer ilegalidade hábil a justificar a suspensão prematura do trâmite da Ação Penal Militar.
10. Subsidiariamente, a Impetrante insurge-se contra o estabelecimento do rito do Código de Processo Penal comum para a condução do feito, assim fixado pelo Magistrado a quo sob a justificativa de ser mais benéfico ao Réu, ao arrepio de qualquer previsão legal.
11. Mesmo quando o delito imputado é crime militar por extensão, hipótese que se verifica no caso em apreço, não há autorização legal para o afastamento do rito especial previsto na Lei Adjetiva Castrense, que atende, suficientemente, às necessidades do processamento criminal do Paciente.
12. O fato de o rito ordinário comum ser, eventualmente, mais benéfico ao Acusado, não é critério passível de ponderação nesta Justiça Especializada, sob pena de se permitir verdadeira inovação legislativa, em decorrência da mescla de aspectos de duas legislações diversas, promovendo a criação de uma terceira regra, prática vedada e combatida por este Tribunal, que não acolhe o chamado hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao critério especializante. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
13. Ordem concedida parcialmente, para ser aplicado ao feito o rito próprio do CPPM, preservados os atos processuais pretéritos compatíveis com a regra da norma castrense. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000262-95.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: PAULO CEZAR FRANCO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE ADMISSIBILIDADE DO
"HABEAS CORPUS". EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONCEDER, PARCIALMENTE, A ORDEM
VINDICADA, INDEFERINDO O PLEITO DE TRANCAMENTO DA APM Nº
7000050-34.2022.7.03.0203, POR CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL, E
DETERMINANDO A IMEDIATA APLICAÇÃO AO FEITO DO RITO PRÓPRIO DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, PRESERVANDO OS ATOS
PROCESSUAIS PRETÉRITOS COMPATÍVEIS COM A REGRA DA NORMA
CASTRENSE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000262-95.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: PAULO CEZAR FRANCO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR
DE
ADMISSIBILIDADE.
ART.
81,
§
3º,
DO
RISTM.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. RÉU ACUSADO
DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 317
DO CÓDIGO PENAL COMUM. MODALIDADE DE “SOLICITAR”.
ERRO
NA
IMPUTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
SUPLEMENTARIEDADE.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO QUE EMPREGA O
RITO ORDINÁRIO COMUM, POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU.
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. IMEDIATA APLICAÇÃO DO CPPM,
COM
EFEITOS
EX
NUNC.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminarmente, a Defesa pugna pela admissibilidade do Remédio Heroico,
em abordagem que se confunde com o mérito da insurgência, e, portanto, não
merece conhecimento em sede prefacial, nos termos do preceito contido no § 3º
do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Decisão por
unanimidade
2. O cerne da irresignação defensiva repousa na alegação de que a conduta de
“solicitar vantagem indevida”, cuja prática é imputada ao Acusado, deveria ter
sido enquadrada no art. 308 do CPM, e não no art. 317 do CP comum. Assim, a
Impetrante requer o trancamento da Ação Penal Militar, sustentando que o
Paciente está sendo processado criminalmente de maneira equivocada, haja
vista que, na época dos fatos, a figura típica da corrupção passiva no
ordenamento penal castrense não contemplava o verbo “solicitar”.
3. De fato, no ano de 2021, data da prática delituosa, o art. 308 do CPM
continha, em seu preceito primário incriminador, os verbos “receber” e
“aceitar”. Apenas com o advento da Lei nº 14.688/2023, o verbo “solicitar”
passou a integrar o núcleo elementar do referido tipo penal, juntamente com os
outros dois verbos, anteriormente existentes.
4. A tese suscitada não é bastante para que a imputação atribuída ao Paciente
seja considerada atípica, no momento incipiente em que a instrução processual
se encontra, à vista da correspondência delitiva existente na legislação
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal comum - art. 317 do CP, no qual foi enquadrada a ação do Réu.
5. O comportamento consistente em “solicitar vantagem indevida” consumou-se
quando já vigente a Lei nº 13.491/2017, que promoveu o incremento da
competência desta Especializada, criando a categoria denominada “crimes
militares por extensão”, de modo que a Justiça Militar da União teve sua
competência ampliada para processar e julgar, não somente os delitos previstos
no ordenamento castrense, mas quaisquer crimes previstos na legislação penal
como um todo, desde que executados nas circunstâncias estabelecidas no art. 9º,
II, do CPM.
6. Mesmo antes da Lei nº 13.491/2017, em situações dessa natureza, em que as
ações delitivas refletiam crimes alienígenas ao CPM, o agente via-se processado
pela Justiça Comum, não havendo que se falar, por conseguinte, em atipicidade
da conduta, por ausência de previsão legal no Códex Castrense.
7. Trata-se de solução jurídica decorrente do chamado princípio da
suplementariedade, ferramenta hermenêutica que vem socorrer o Estado, em
seu jus puniendi, em demandas cujo desate processual parece depender do
preenchimento de eventual lacuna normativa, tornando possível chegar-se à
solução exigida para determinada situação concreta, a partir da integração das
normas no tempo, sem ultrapassar as divisas doutrinárias e principiológicas do
Direito Penal Militar.
8. O trancamento de uma demanda penal regularmente instaurada, pela via
estreita do Habeas Corpus, é situação excepcional, para a qual exige-se a
comprovação, prontamente, da manifesta atipicidade da conduta, falta de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, ou existência de causa
extintiva da punibilidade.
9. In casu, a Peça Pórtico acusatória enccontra-se lastreada no farto substrato
probatório carreado na fase inquisitiva, demonstrando a existência de justa
causa para o processamento do Acusado, não tendo sido apontado motivo ou
qualquer ilegalidade hábil a justificar a suspensão prematura do trâmite da Ação
Penal Militar.
10. Subsidiariamente, a Impetrante insurge-se contra o estabelecimento do rito
do Código de Processo Penal comum para a condução do feito, assim
fixado pelo Magistrado a quo sob a justificativa de ser mais benéfico ao Réu, ao
arrepio de qualquer previsão legal.
11. Mesmo quando o delito imputado é crime militar por extensão, hipótese que
se verifica no caso em apreço, não há autorização legal para o afastamento do
rito especial previsto na Lei Adjetiva Castrense, que atende, suficientemente, às
necessidades do processamento criminal do Paciente.
12. O fato de o rito ordinário comum ser, eventualmente, mais benéfico ao
Acusado, não é critério passível de ponderação nesta Justiça Especializada, sob
pena de se permitir verdadeira inovação legislativa, em decorrência da mescla
de aspectos de duas legislações diversas, promovendo a criação de uma terceira
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regra, prática vedada e combatida por este Tribunal, que não acolhe o chamado
hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao critério especializante.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
13. Ordem concedida parcialmente, para ser aplicado ao feito o rito próprio do
CPPM, preservados os atos processuais pretéritos compatíveis com a regra da
norma castrense. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela Defesa, de
admissibilidade do Habeas Corpus; e, no mérito, por unanimidade, em conceder,
parcialmente, a ordem vindicada, indeferindo o pleito de trancamento da APM nº 7000050-
34.2022.7.03.0203, por carência de amparo legal, e determinando a imediata aplicação ao
feito do rito próprio do Código de Processo Penal Militar, preservados os atos processuais
pretéritos compatíveis com a regra da norma castrense.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do civil PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA, ora
Paciente, que responde à Ação Penal Militar (APM) nº 7000050-34.2022.7.03.0203, pela
suposta prática dos crimes de Corrupção Passiva, nos termos do art. 317
1 do Código Penal
comum (CP), e Calúnia, previsto no art. 214
2 do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 218,
II e IV
3, também do CPM, perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), apontado como Autoridade Coatora.
A Peça Pórtico motivadora da deflagração da Ação Penal Militar, alvo do
presente Writ, encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000036-
84.2021.7.03.0203 (evento 1, DENUNCIA2, da APM).
O Ministério Público Militar (MPM), à vista do substrato probatório da aludida
inquisa, requereu o arquivamento parcial das peças de informação (evento 1,
MANIFESTACAO1, da APM) por considerar a ausência de adequação típica, em relação ao
delito previsto no art. 332
4 do CPM, discordando do que propôs o Encarregado do
procedimento investigativo (evento 91, IP-RELAT4, do IPM), assim como em relação aos
tipos penais dos arts. 324
5 do CPM e 313-A
6 do CP, manifestação acolhida pelo Juiz Singular
(evento 107, DEC1, do IPM).
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro compasso, verificando a existência, na conduta do Paciente, de indícios
de autoria e de materialidade referentes aos delitos tipificados nos arts. 317 do CP e 214 c/c o
art. 218, incisos II e IV, do CPM, o Parquet das Armas ofertou Denúncia, nos seguintes
termos (evento 1, DENUNCIA2, da APM), in verbis:
“1º FATO (Corrupção Passiva):
[...]
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2021,
através do aplicativo de mensagens Whastapp, o então 2o Tenente PAULO CÉSAR FRANCO
DA SILVA JÚNIOR, valendo-se do fato de ser Chefe do Almoxarifado do Hospital da
Guarnição de Alegrete (HGuA), solicitou, de maneira livre e consciente, a Rafael Augusto
Dill, representante da pessoa jurídica RN Comércio de Equipamentos e Serviço de Engenharia
Ltda, vantagem indevida para si, no montante de R$ 8.190,00 (oito mil, cento e noventa reais),
sob a alegação de que aquele valor serviria para ressarcir o denunciado, em razão do mesmo
ter custeado, com recursos próprios, dívida antiga do Hospital Militar com um prestador de
serviço que teria manutenido o equipamento de ultrassonografia do nosocômio no ano de
2016.
Em assim agindo, transgrediu PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA JÚNIOR, a norma sediada
no art. 317, do Código Penal comum.
2º FATO (Calúnia):
Em 29 de Janeiro de 2021, na sede do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, organização
militar sediada em Alegrete-RS, na presença do Encarregado do IPM, Tenente Coronel Glauco
Luiz Batista Valadão, do 1º Tenente João Victor Guimarães Cavalheiro e do 2º Tenente João
Victor Guimarães Cavalheiro, durante a realização do seu interrogatório tomado como parte
da instrução inquisitorial, o 2o Tenente PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA JÚNIOR
caluniou a Major Aline Soster Sousa, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
[...]
Em sendo verdadeira as afirmações do 2o Tenente PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA
JÚNIOR em relação a Major Aline, na forma como narrado pelo denunciado, colocá-la-ia,
claramente, na condição de coautora do delito corrupção passiva praticado pelo denunciado.
A investigação inquisitorial permite que se conclua, com facilidade, não haver nenhum
indício, ainda que mínimo, de autoria delitiva por parte da Major Aline e, principalmente,
pelo fato de toda a instrução convergir para a conclusão de que se trata de uma grande
falácia inescrupulosa do 2º Tenente PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA JÚNIOR, pois o
denunciado agiu sozinho. Em assim agindo, transgrediu PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA
JÚNIOR, a norma sediada no art. 214 c/c artigo 218, II e IV, tudo do Código Penal Militar.
Por todo o exposto e em síntese, em razão dos 2 (dois) fatos acima descritos, transgrediu
PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA as normas sediadas no artigo 317 (corrupção passiva),
do Código Penal comum, e no artigo 214 (calúnia) c/c artigo 218, II e IV, do Código Penal
Militar, na forma do art.. 79, do CPM (concurso de crimes), motivo pelo qual requer a
instauração da competente ação penal, citando-o para interrogatório e demais atos
processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação, bem
como a oitiva das testemunhas abaixo relacionadas.”
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidas as formalidades legais, a Exordial Acusatória foi recebida em
24/03/2022, ocasião em que o Magistrado de primeira instância estabeleceu que o processo
seguiria "o rito comum ordinário do CPP (mais benéfico ao acusado, em razão de hibridismo
entre crimes previstos no CPM e no CP comum)" (evento 1, REC_DENUNCIA3, da APM).
Consta dos autos que o Paciente encontra-se recolhido ao Presídio de Bagé/RS,
onde foi devidamente citado em 09/11/2023 (evento 132 da APM).
Em seguida, a Defesa Pública apresentou resposta à acusação, cumprindo o
previsto nos arts. 396
7 e art. 396-A
8 do Código de Processo Penal (CPP) (evento 144 da
APM), requerendo:
“1) a absolvição sumária do acusado, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de
Processo Penal;
2) a rejeição da Denúncia, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, por falta de
justa causa para seu oferecimento;
3) caso haja instrução, o regular processamento do feito, observando-se a intimação pessoal e
a contagem em dobro de todos os prazos processuais, por se tratar de acusado defendido pela
Defensoria Pública da União (art. 44, I, da Lei Complementar 80/94);
4) seja concedida ao acusado o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que
presumivelmente não possui condições, nos termos do artigo 98 do NCPC/2015, de pagar as
custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; No mais, a
defesa técnica reitera a inocência do réu, pugnando por sua absolvição sumária, negando
veementemente os fatos descritos na denúncia, e reservando-se o direito de, ao final da
instrução, na fase de Memoriais, manifestar-se sobre as demais questões de mérito.”
Apreciando a manifestação defensiva, o Juízo a quo indeferiu os pedidos
iniciais e designou o dia 04/06/2024 para a realização da audiência de instrução e julgamento,
em obediência ao art. 400
9 do CPP (evento 146 da APM).
Na sequência, a DPU peticionou nos autos, requerendo a intimação do Órgão
Ministerial, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos
do art. 28-A
10 do CPP, argumentando que, além de o Réu possuir todos os requisitos
necessários pelo instrumento pretendido, trata-se de feito processado sob o rito processual
comum (evento 169 da APM).
Intimado, o Parquet Castrense posicionou-se contrário à pretensão defensiva,
com fulcro no art. 18, §1º, incisos IV, VII e X
11, da Resolução nº 101/CSMPM, de 2018,
tendo em vista a gravidade do delito e o modus operandi empregado pelo Acusado (evento
175 da APM).
Ato contínuo, a Defesa manifestou-se pela remessa da insurgência afeta ao
oferecimento de ANPP à instância superior do Ministério Público Militar (evento 186 da
APM).
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista desse pleito, o Juízo a quo decidiu aplicar “[...] o entendimento exarado
pela 2ª Turma da Corte Suprema do País para DEFERIR o pedido de Evento 186, e, em
consequência, DETERMINAR a remessa de cópia dos autos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar, na forma do art. 28 da Lei Processual Penal comum,
a fim de que decida sobre a recusa de oferta do ANPP ao investigado PAULO CEZAR
FRANCO DA SILVA JUNIOR, sem qualquer prejuízo ao prosseguimento da presente ação
penal”, redesignando, na mesma oportunidade, a audiência anteriormente agendada, a ser
realizada em quatro etapas, nos dias 5, 6, 7 e 8 de agosto do corrente ano, considerando a
quantidade de testemunhas a serem ouvidas (evento 188 da APM).
Inconformada com o insucesso em sustar o feito, a Defesa manejou o
presente Habeas Corpus (evento 204 da APM e evento 1 do HC), com fulcro no art. 5º,
incisos LIV, LVII, LXVI e LXVIII
12, da Constituição Federal (CF), bem como nos art. 466
13 e
467, alíneas “c” e “e”
14, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Preliminarmente, pugna pela admissibilidade do Remédio Constitucional,
alegando a necessidade de se combater a ilegalidade/abuso de poder presentes no caso em
tela, haja vista o não enquadramento em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas para
a interposição de recurso de apelação ou de recurso em sentido estrito.
No mérito, afirma que o Paciente encontra-se respondendo à ação penal militar,
lastreada em Denúncia, cuja imputação se refere à conduta manifestamente atípica.
Argumenta que, ao enquadrar uma das condutas do Paciente no tipo previsto no
art. 317 do Código Penal comum, o MPM não considerou que, ao tempo do crime, o Acusado
era militar da ativa do Exército e praticou a ação supostamente delitiva em lugar sujeito à
Administração Militar, circunstância que, por si só, atrairia a competência do rito desta
Justiça Especializada.
Nesse contexto, defende que o art. 308 do CPM, à época dos fatos (2021), não
comportava a conduta 'solicitar', o que somente passou a ocorrer após o advento da Lei nº
14.688/2023, que equiparou o texto da Norma castrense à dicção da legislação penal comum
(art. 317 do CP). Assim, sustenta que a conduta investigada trata-se de fato atípico.
Realça a Impetrante, ainda, que a Peça Vestibular foi recebida pelo Juízo Militar
no rito processual próprio do Código de Processo Penal comum, sob o argumento de ser mais
benéfico ao Acusado, que já foi, inclusive, citado para a apresentação de resposta à acusação,
à luz dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Prosseguindo, aponta a ocorrência de hibridismo normativo, prática "vedada
para favorecer e, especialmente vedada para prejudicar o réu", cenário que, segundo alega,
ressai dos presentes autos. Conclui ser "forçoso reconhecer que a conduta imputada ao réu,
no que concerne aos fatos narrados relativos ao delito de corrupção passiva pela conduta de
‘solicitar’, no âmbito castrense, é fato atípico, razão pela qual postula-se pelo trancamento
da ação penal pela manifesta atipicidade da conduta".
Alfim, a Defesa Pública requer, in verbis:
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(1) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de suspender a ação penal militar
em epígrafe em virtude da manifesta atipicidade da conduta narrada e diante do hibridismo
normativo aplicado;
(2) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute necessárias o
relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que atue como
fiscal da lei;
(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em
definitivo, a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal militar em epígrafe ou,
subsidiariamente, seja fixado definitivamente o rito processual a ser aplicado à presente ação
penal;
(4) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atribuição perante essa
Egrégia Corte, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e
eventual sustentação oral."
Na data de impetração deste Writ, a Ação Penal Militar em primeiro grau de
jurisdição encontrava-se em seu trâmite regular, aguardando a realização de audiência de
instrução e julgamento, nos termos do evento 188 da APM.
Em decisão proferida no dia 19/04/2024, indeferi a liminar pleiteada por não
vislumbrar presentes os requisitos autorizadores à sua concessão. Na mesma ocasião,
determinei a expedição de ofício à Autoridade apontada como coatora, para prestar as
informações necessárias, determinando, em seguida, a abertura de vista à Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (PGJM), na forma da lei (evento 9 do HC).
Na sequência, a Autoridade apontada como coatora acostou aos autos as
informações solicitadas (evento 12 do HC).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifesta-se pelo
não acolhimento da preliminar arguida pela Defesa, opinando, quanto ao mérito, pelo não
conhecimento do Habeas Corpus e pela denegação de sua ordem por falta de amparo legal
(evento 15 do HC).
É o Relatório.
VOTO
Ab initio, a Defesa Pública suscita preliminar de admissibilidade do
presente Habeas Corpus, cujo exame deve preceder a análise do mérito da Ação
Constitucional.
DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS, SUSCITADA
PELA DEFESA
Inaugurando suas razões, a Impetrante sustenta o cabimento do Remédio
Heroico, argumentando que inexiste recurso cabível para o trato da controvérsia em pauta, no
seio da Lei Adjetiva Castrense. No ponto, afirma, in verbis:
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] o paciente não poderia manejar Recurso de Apelação ou Recurso em Sentido Estrito,
uma vez que o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas “a”
e “b” do artigo 526 do CPPM e, tampouco, àquelas taxativamente elencadas no artigo 516
do CPPM, restando, tão somente, a ação constitucional de Habeas Corpus.”
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em seu opinativo, manifesta-se pela
rejeição da questão preambular arguida, declarando que o tema confunde-se com o mérito
da quaestio, devendo sua apreciação ser reservada para o momento oportuno (evento 15 do
HC).
De fato, assiste razão ao Custos Legis, pois, em se tratando de Habeas Corpus,
ação constitucional com destinação específica, sua admissibilidade encontra-se intrincada
com a própria essência da insurgência, na medida em que se cuida de ferramenta de utilização
limitada às balizas dispostas no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal:
“LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder;”
Dessa forma, a presente preliminar não merece conhecimento, por retratar o
mérito da irresignação defensiva, e nesse âmbito será analisada, nos termos do §3º do art. 81
do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual "Quando a preliminar confundir-se com o
mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito".
Posto isso, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa e passo à
apreciação do mérito da Ação Constitucional.
MÉRITO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em
favor do civil PAULO CÉSAR FRANCO DA SILVA, que figura como Réu na Ação Penal
Militar (APM) nº 7000050-34.2022.7.03.0203, em trâmite no Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), denunciado por haver incorrido nos crimes de
corrupção passiva (art. 317 do Código Penal comum - CP) e calúnia (art. 214 do Código
Penal Militar - CPM) c/c o art. 218, II e IV, também do CPM.
Em breve introito cronológico, consta nos autos que o Acusado, ora Paciente,
em meados de janeiro de 2021, aproveitando-se de sua posição de Chefe do Almoxarifado do
Hospital da Guarnição de Alegrete (HGuA), teria solicitado vantagem indevida em seu favor
para a civil representante da empresa RN Comércio de Equipamentos e Serviço de
Engenharia Ltda.
Consoante relata a narrativa acusatória, o Paciente, por meio do
mensageiro whatsapp, pediu a quantia de R$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais),
alegando que se destinava a sanar dívida contraída por ele próprio por haver quitado, com
recursos particulares, antiga dívida daquele nosocômio junto a uma empresa que, em tese,
realizou a manutenção de equipamento de ultrassonografia, nos idos de 2016.
Num segundo momento, já no transcurso da apuração inquisitorial, o Acusado,
ao ser interrogado, apontou a Major Aline Soster Sousa, à época servindo naquele hospital, na
função de Fiscal Administrativa, como coautora da empreitada criminosa, afirmando ter ela
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorizado a solicitação da vantagem ao representante da pessoa jurídica mencionada.
O Parquet das Armas ofereceu Denúncia, recebida pelo Juiz Singular em
24/03/2022, instaurando, por conseguinte, a Ação Penal Militar (APM) nº 7000050-
34.2022.7.03.0203,
lastreada
no
Inquérito
Policial
Militar
(IPM)
nº
7000036-
84.2021.7.03.0203 (evento 1, DENUNCIA2, da APM).
Na decisão que recebeu a Denúncia, o Magistrado estabeleceu que o processo
seria conduzido “segundo o rito comum ordinário do CPP (mais benéfico ao acusado, em
razão de hibridismo entre crimes previstos no CPM e no CP comum) [...]”, determinando,
em consequência, a citação do Réu para a apresentação de Resposta à Acusação, nos termos
dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP) (evento 1, REC_DENUNCIA3, da
APM).
Apesar de a Peça Pórtico haver sido recebida pelo Juízo, ainda em março de
2022, a citação do Réu somente efetivou-se em novembro de 2023 (evento 133, CITINT1, da
APM), dando início à instrução processual. Na sequência, obedecendo aos ditames do CPP, a
Defesa Pública apresentou resposta à acusação, em 30/01/2024 (evento 144,
RESP_ACUSA1, da APM).
A manifestação defensiva foi apreciada em decisão proferida em 07/02/2024
(evento 146, DEC1, da APM), quando foram indeferidos os pleitos de absolvição sumária e
de rejeição da Denúncia, determinando-se o prosseguimento do processo penal militar
instaurado.
Porém, “inconformada com o andar do feito”, a Defesa ajuizou o
presente Writ, em 17/04/2024 (evento 204 da APM), visando ao trancamento da APM nº
7000050-34.2022.7.03.0203 e, subsidiariamente, à fixação do rito procedimental a ser
adotado: se o do Código de Processo Penal comum ou o do Código de Processo Penal Militar.
Exposto o panorama processual, impende traçar breves considerações sobre
o Habeas Corpus.
A ação de Habeas Corpus é instrumento processual com assento na
Constituição (art. 5º, LXVIII, CF/88), destinado a combater ameaça de restrição, ou de
violência, à liberdade de locomoção do cidadão, proveniente de ato abusivo ou ilegal de
autoridade legítima.
Tratando do tema, Gustavo Henrique Badaró leciona, in verbis:
“[...] a magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer
restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção.’ Aliás, não é necessário sequer que haja
processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo
por ilegalidades praticadas por particular.” (In BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos
Recursos Penais. Pág. 580)
Embora o manejo dessa via constitucional destine-se, primordialmente, a
impedir a turbação do direito de ir e vir, ou restaurá-lo, quando já violado, é consabido que a
prática forense admite seu emprego em situações excepcionais, para suspender o andamento
de processos, sejam eles judiciais ou administrativos.
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A excepcionalidade de que se cuida está adstrita aos possíveis riscos existentes
à liberdade de locomoção, que, nos dizeres de Cícero Robson Coimbra, “não se restringe
apenas ao direito de ir e vir, mas também, como desdobramento, ao direito de permanecer
(ficar) e até mesmo ao de reunião pacífica”.
Nesse fio, prossegue o autor, citando doutrina de Uadi Lammêgo Bulos:
“Não se pode abstrair a ilegalidade do abuso de poder. Isso porque o abuso de poder se
contém na ideia de ilegalidade. Basta que o agente administrativo, no exercício de suas
atribuições, transcenda ou distorça os limites legais de sua competência, alegando agir com
fundamento nela, para configurar tal hipótese.
A ilegalidade, de idêntico modo, pode associar-se ao desvio de poder. Existe desvio de poder,
nessa circunstância, quando o agente administrativo, buscando algo diverso do preconizado
em lei, desvia-se do escopo a ser perseguido, violando parâmetros
legais.” (In COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – vol. Único. 6ª. Ed.
ver. ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. Pág. 1.175)
No cenário sub oculi, considero que a possível turbação à liberdade de
locomoção do Paciente, ainda que condicionada, em tese, à possibilidade de imposição de
pena privativa de liberdade, ao término da persecutio criminis, é elemento suficiente a
justificar o intento do Remédio Constitucional, sobretudo em face da peculiaridade de haver
sido estabelecido o rito processual da legislação comum para o processamento do Acusado.
Além disso, deve-se também ter em conta que o cerne da tese defensiva
consiste, essencialmente, na presunção de que o Paciente está sendo processado
criminalmente de maneira indevida, haja vista que foi acusado da prática de fato que, na
época de sua consumação, não encontrava amparo em nenhum tipo penal contido no Código
Castrense, de modo que a conduta seria considerada atípica.
Dessa forma, a questão posta encontra amparo no art. 467, alínea “g”
15, do
CPPM, em cujo rol estão elencadas as circunstâncias que configuram abuso de poder e
ilegalidade, ou seja, passíveis de contemplação na via estreita do Habeas Corpus:
“Abuso de poder e ilegalidade. Existência
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
[...].
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;” (Grifos
nossos)
Aliado a essas questões, outro ponto de relevo é que o andamento da Ação
Penal Militar já alcança a fase de audiência de instrução e julgamento, designada para agosto
do corrente ano, a ser realizada nos moldes do art. 400 do CPP, nos termos da Decisão
acostada ao evento 146 e dos despachos dos eventos 188 e 194 da APM.
À vista de todos estes aspectos, entendo que o Habeas Corpus apresenta-se
como mecanismo propício à veiculação dos questionamentos propostos pela Defesa.
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo, na sequência, ao enfrentamento dos pleitos contidos no presente
Remédio Constitucional.
a. Da tese de manifesta atipicidade da conduta de corrupção passiva, na modalidade
“solicitar”
A Impetrante requer o trancamento da Ação Penal Militar a que responde o
Paciente, sob o argumento de que a imputação consignada na Peça Pórtico acusatória, com
esteio no tipo penal do art. 317 do Código Penal comum, na modalidade “solicitar vantagem
indevida”, não se encontra adequada, de forma que o fundamento da Ação Penal instaurada
em desfavor do Acusado está equivocado.
Sustenta que, à época da ocorrência da prática delitiva, o Réu era militar da
ativa (Segundo-Tenente) e teria, supostamente, praticado o crime em lugar sujeito à
Administração Castrense (Hospital da Guarnição de Alegrete – HGuA), fato que, por si só, é
bastante para atrair a aplicação da legislação que trata dos crimes militares, in casu.
Desse modo, defende que o enquadramento da conduta do Paciente nas tenazes
do art. 317 do CP comum, em momento no qual o Código Penal Militar contemplava figura
típica com o mesmo nomen iuris, disposta em seu art. 308, não se mostrou acertada, e
assevera, in verbis:
“[...] tratando-se de conduta praticada por militar em serviço ativo, em suposto prejuízo à
Administração Militar, não há razão alguma para deixar de aplicar o Código Penal Militar.
Ocorre que, como visto, a conduta narrada na exordial acusatória quando cotejada com a
redação do Código Penal Militar à época dos fatos, em janeiro de 2021, é flagrantemente
atípica, pois ausente a previsão do verbo ‘solicitar’ no tipo penal de corrupção passiva. A
intenção do legislador, à época dos fatos, era de punir apenas quem recebesse vantagem
indevida. [...]”
Em consequência, alegando que a conduta de “solicitar vantagem indevida”,
praticada pelo Paciente, deveria ter sido enquadrada no art. 308 do CPM, e não no art. 317 do
CP comum, a Impetrante pretende obstar o processamento da Ação Penal Militar, visto que o
núcleo da imputação do tipo penal de Corrupção Passiva do ordenamento penal castrense não
contemplava o verbo “solicitar”, quando ocorreram os fatos.
De fato, no ano de 2021, data da prática criminosa, o art. 308 do CPM apenas
continha, em seu preceito primário, os verbos “receber” e “aceitar”. Somente com o advento
da Lei nº 14.688/2023, o verbo “solicitar” passou a integrar o núcleo elementar do referido
tipo penal, juntamente com os outros dois verbos, anteriormente existentes. Eis a redação
atual em vigor:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (Sublinhas e grifos nossos).
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Ocorre que, como atestado na Decisão indeferitória da medida liminar, “A
narrativa contida no Remédio Heroico sequer questiona os fatos imputados ao Paciente na
Denúncia, [...]. Seu inconformismo cinge-se à tipificação legal atribuída a uma das condutas
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imputadas ao Paciente”.
Assim, a despeito do empenho da Impetrante em sua construção
argumentativa, não vislumbro assistir-lhe razão, quanto ao pleito principal do
inconformismo, afeto ao trancamento da ação penal questionada.
Na hipótese em exame, não é possível considerar, nesse momento processual
incipiente da APM, que a conduta atribuída ao Paciente é atípica, tão somente em decorrência
da ausência do verbo “solicitar” no tipo penal da legislação castrense, correspondente ao
delito da legislação comum, no qual foi enquadrada a ação do Acusado.
Trata-se de formalidade, cuja resposta encontra-se na própria legislação de
regência da Justiça Militar da União.
Consoante ressai dos autos, a prática delitiva imputada ao Paciente, consistente
em “solicitar vantagem indevida”, ocorreu em janeiro de 2021, quando já estava vigente a Lei
nº 13.491/2017, que promoveu o incremento da competência desta Justiça Especializada, por
meio de alterações no art. 9º do CPM, criando a categoria dos crimes militares por extensão.
Cite-se que a aludida norma, ao incorporar à legislação penal militar os
chamados crimes militares por extensão, não criou novos delitos militares, mas ampliou a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar, não somente os delitos
previstos no ordenamento castrense, mas quaisquer crimes previstos na legislação penal
como um todo, desde que executados nas circunstâncias estabelecidas no art. 9º, II
16, do
CPM.
Logo, não obstante a ausência de previsão específica como crime militar, sendo
a conduta prevista como típica pela legislação penal comum, a Justiça Militar será
competente para sua apreciação, caso se enquadre em uma das situações previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, o que ocorre no caso dos autos.
Ademais, mesmo anteriormente à Lei nº 13.491/2017, em situações dessa
natureza, quando as ações delitivas refletiam tipos penais alienígenas em relação ao Código
Penal Militar, o agente via-se processado pela Justiça Comum, não havendo que se falar, por
conseguinte, em atipicidade da conduta por ausência de previsão legal no Códex Castrense.
Em verdade, a solução jurídica para questão em estudo decorre do chamado
princípio da suplementariedade, que pode ser definido como a ferramenta que socorre o
Estado, em seu jus puniendi, em demandas cujo desate processual afigura depender do
preenchimento de eventual lacuna normativa.
Trata-se, conceitualmente, de critério (regra) de hermenêutica à disposição do
intérprete, para casos de aparente lacuna legislativa, por meio do qual será possível chegar-se
à solução exigida para determinada situação concreta, a partir da integração das normas no
tempo, sem ultrapassar as divisas doutrinárias e principiológicas do Direito Penal Militar.
Segundo as lições do ilustre professor Humberto Ávila:
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] as regras distinguem-se dos princípios pela natureza da contribuição para a solução do
problema: enquanto as regras têm pretensão de decidibilidade, pois visam a proporcionar uma
solução provisória para um problema conhecido ou antecipável, os princípios têm pretensão
de complementariedade, já que servem para razões a serem conjugadas com outras para a
solução do problema.” (Ávila, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos
princípios jurídicos – 14ª edição, atualizada. 2013, pág. 90)
Portanto, a impunidade não é uma hipótese. Sejam os crimes cometidos, antes
ou após, a Lei nº 13.491/2017, a persecução penal mostra-se imperiosa, cabendo ao órgão
julgador conciliar a incidência intertemporal das normas de direito penal comum ao
ordenamento castrense.
Entrementes, os fatos praticados pelo Paciente, ora questionados, ocorreram em
2021, quando já se encontrava vigente a Lei nº 13.491/2017. Questão similar já foi objeto de
enfrentamento pelo Plenário desta Corte, que assim se pronunciou:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO
RELATOR. [...] Inexistiu omissão quanto ao tema referente à incidência do princípio da
suplementariedade, haja vista que a discussão sobre a matéria ficou clara no Acórdão e na
decisão que negou seguimento ao recurso de Embargos de Declaração, no sentido de que a
incidência do princípio da suplementariedade se deu em razão dos ditames trazidos pela Lei
nº 13.491/17, que não inovou na esfera típico-penal do Código Penal Militar, nem no
Código Penal comum, e tão somente ampliou a competência desta Justiça especializada a
fim de permitir que delitos previstos na legislação penal comum e extravagante sejam
julgados pela Justiça Militar quando insertos no contexto estabelecido pelo artigo 9º do
CPM. [...] Agravo Interno rejeitado. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. AGRAVO
INTERNO CRIMINAL nº 7001032-25.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 14/03/2024, Data de Publicação:
22/03/2024). (Grifo nosso)
Nessa vertente, claramente a Impetrante equivoca-se, ao pretender caracterizar a
conduta do Paciente como atípica, escorando-se apenas no fato de o verbo “solicitar” não
estar previsto no art. 308
17 do CPM, na data dos eventos criminosos.
A compreensão do delito de corrupção passiva, na redação antiga do CPM,
anterior à modificação produzida pela Lei nº 14.688/2023, foi objeto de estudo por Cícero
Robson Coimbra, que preleciona, in litteris:
“Diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, o crime militar de corrupção passiva
não possui a conduta nuclear “solicitar”, o que não tira, na nossa compreensão, a substancial
identidade das modalidades previstas no Código Castrense – receber e aceitar promessa –
aquelas previstas no art. 317 do Código Penal comum, que também as possui. Essa realidade,
no entanto, leva a um questionamento acerca de qual tipo penal, comum ou militar, deve
subsumir a conduta de um militar que, em razão de sua função, solicita vantagem indevida.
Antes da Lei nº 13.491/2017, era corrente, em resposta à questão, a visão de que um militar
fardado e armado, ao solicitar uma vantagem indevida, em verdade, a está exigindo, donde se
conclui que a conduta deva ser subsumida no delito militar de concussão (art. 305 do
CPM).” (In COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – vol. Único. 6ª. Ed.
ver. ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. Pág. 1727) (Grifos nossos)
Prosseguindo em seus ensinamentos, o doutrinador esclarece que, após o
advento da Lei nº 13.491/2017, essa interpretação modificou-se:
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ainda compreendemos que nem sempre uma solicitação terá, embora seja possível,
contornos de exigência, e que, se não tiver, o tipo penal a subsumir a conduta não será o do
art. 305 do CPM, mas sim o do art. 317 do CP, mas agora com a possibilidade de se
constituir em crime militar extravagante. Na atual lógica trazida pela citada Lei, em sendo
praticado em uma das hipóteses do art. 9º, inciso II, haverá a configuração de crime militar
(um crime militar extravagante), buscando-se a tipicidade direta no art. 317 do
CP.” (Ibid. Pág. 1728) (Grifos nossos)
Nesse sentido, à luz dos indícios de autoria e de materialidade fornecidos pela
investigação policial militar, diversamente do que sustenta a Impetrante, tanto o Órgão
Ministerial atuante na primeira instância, ao imputar ao Paciente a conduta do art. 317 do CP,
quanto o Juiz Singular, ao receber a Denúncia, agiram com acerto e conforme os ditames da
legislação penal militar.
Na esteira do raciocínio apresentado, destaco as pertinentes considerações
lançadas pelo Custos Legis em seu opinativo, in verbis:
“Não há como concordar com a tese Defensiva de atipicidade da conduta do réu,
simplesmente por não haver no Código Penal Militar, à época, o verbo SOLICITAR na
descrição do crime de corrupção passiva. Seria o mesmo que estimular a prática criminosa de
corrupção no meio militar a pretexto de que a conduta seria impunível. Aí sim, teríamos um
contorcionismo jurídico dissonante da vontade social de repressão às condutas criminosas
praticadas por militares da ativa no seio das Organizações Militares, onde se impera a
honestidade e a retidão de conduta.
A repulsa social às condutas de corrupção praticadas por militares já exigia, à época dos
fatos, a aplicação do princípio da suplementariedade para suprir a ausência do verbo
“solicitar” ao tipo penal descrito no art. 308 do CPM, não sendo admitido, mesmo antes da
Lei nº 14.688/2023, que um militar praticasse um crime de corrupção passiva por “solicitar”
vantagem indevida e ficasse impune, sendo premiado pela Justiça, por aplicação do princípio
da especialidade, como alegado pela il. Defesa.” (Evento 15)
Com efeito, defender que a mera inexistência do verbo “solicitar” no caput do
referido dispositivo, ao tempo do crime, deve ser compreendida, necessariamente, como
desinteresse do legislador ordinário em sancionar a corrupção passiva para militares, quando
praticada sob esta modalidade, é o mesmo que pressupor que tal comportamento fosse
tolerável pelas Forças Armadas.
Assim, a meu sentir, a concepção de que solicitar vantagem indevida, para si ou
para outrem, em razão de função, não agrediria as instituições militares, apenas em face da
ausência de um verbo no tipo penal em questão, traduz-se em ilação que, de forma
desavisada, desvalora o escólio ético-moral das Forças Armadas, aviltando os próprios pilares
que as sustentam, a hierarquia e a disciplina.
Destarte, a tese defensiva de que a conduta do Acusado seria atípica não possui
qualquer sustentação legal, doutrinária ou jurisprudencial, demonstrando ser legítimo o
processamento do Paciente, sob a imputação do art. 317 do CP comum, nos termos da
Denúncia, devendo a APM nº 7000050-34.2022.7.03.0203 prosseguir regularmente.
b. Do pleito de trancamento da Ação Penal Militar
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão principal da Defesa na presente Ação Constitucional é o
trancamento da Ação Penal Militar a que responde o Paciente, arguindo que a conduta
imputada seria atípica, tese já devidamente rechaçada.
O trancamento de uma ação penal militar, pela via estreita do Habeas Corpus, é
situação excepcional, para a qual exige-se a comprovação, prontamente, da manifesta
atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, ou
existência de causa extintiva da punibilidade. Nesse aspecto, o professor Enio Luiz Rosseto,
ao discorrer sobre as ações autônomas de impugnação, explana:
“A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove, de
plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Neste sentido,
segue a decisão que denegou ordem de HC 112.957-SP, rel. Min Teori Zavaski, assim
ementada:
‘I – Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção da ação penal de
forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada
(a) atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas; ou, (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.’
No HC 137.575/PR, rel. Min Ricardo Lewandowski, j. 6.6.2017, Dje – 21.06.2017, reafirmou-
se a linha de entendimento sobre o tema:
[...]
III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só
deve ser aplicada nos casos (i) manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de causa
extintiva da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.’ [...]” (In ROSSETO, Enio
Luiz. Curso de Processo Penal Militar. Pág. 708) (Grifos nossos)
Tendo em conta a essência do Habeas Corpus, caracterizado como ação
sumaríssima, a formação do juízo de certeza do julgador ocorre dentro dos limites permitidos
pela prova documental pré-constituída, ou seja, secundum eventum probationis, não havendo
a possibilidade de qualquer dilação probatória, após apresentado o Writ.
No caso sub examine, afastada a hipótese de manifesta atipicidade da conduta,
nenhuma das demais possibilidades foi identificada nos autos.
Compulsando todo o substrato probatório carreado no Inquérito Policial Militar,
que subsidiou o oferecimento da Denúncia pelo Parquet Castrense, no exercício de
seu múnus acusatório, constata-se que a APM nº 7000050-34.2022.7.03.0203 encontra-se
assentada em devida justa causa, transcorrendo dentro da legalidade até o presente momento,
não havendo qualquer motivo para seu trâmite ser suspenso de modo prematuro, tal qual
pretende a Impetrante.
Conforme já mencionado, todos os esforços argumentativos da Defesa, quanto à
pretensão de impedir o processamento do Acusado, vertem-se para a alegada atipicidade da
conduta, aspecto explorado na Decisão que indeferiu a liminar pleiteada:
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A narrativa contida no Remédio Heroico sequer questiona os fatos imputados ao Paciente na
Denúncia, da mesma forma que também não questiona a legitimidade das fases processuais
atinentes à dilação probatória, até então galgadas. Seu inconformismo cinge-se à tipificação
legal atribuída a uma das condutas imputadas ao Paciente, apenas, aspecto já esmiuçado
alhures.
[...]
Ademais, não foi colacionada aos autos nenhuma prova pré-constituída, apta a demonstrar
qualquer aparência de ilegalidade ou de abuso de poder nos atos praticados pela autoridade
coatora, a ensejar a suspensão da persecutio criminis legitimamente instaurada, conforme
pretende a Defesa.
Ao contrário, limitou-se a Impetrante a argumentar que “(...) a tutela perseguida reveste-se de
óbvia urgência, pois o paciente está respondendo à ação penal por conduta manifestamente
atípica.” (Evento 6)
Em arremate, a jurisprudência desta Corte é firme a respeito da
excepcionalidade da utilização do Habeas Corpus para o trancamento da ação penal militar,
consoante ilustram os seguintes julgados:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 149, INCISO I, PRIMEIRA PARTE, ART. 53, §5º, E ART.
342, TODOS DO CPM E 288 DO CP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONTRA A
PACIENTE, PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE MOTIM, COAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E FALTA
DE JUSTIÇA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. Paciente denunciado pela prática do delito previsto no
art. 149, inciso I, primeira parte (motim), na forma do artigo 53, § 5º (coautoria/cabeças),
ambos do CPM, bem como nos artigos 342 do CPM (Coação) e 288 do CP (associação
criminosa), impetra remédio heroico alegando que a decisão que recebeu a exordial
representa um constrangimento ilegal a sua liberdade de ir e vir, porque a conduta não se
amoldaria ao tipo penal. Descumprimento de missão de militares destacados em Ação Cívico
Social (ACISO), referente à suposta alteração de horário de oficina a ser ministrada para
crianças e utilização de embarcação para recreação em horário de serviço. Suposta coação de
militares que se encontravam na missão, durante o período investigativo, objetivando omitir
depoimentos e a verdade dos fatos. O writ não comporta exame aprofundado da matéria e
eventual cotejo do material probante, implica no antecipado julgamento de mérito,
suprimindo a instância inerente ao foro natural, em que toda prova é feita perante
autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Examinar de maneira
mais aprofundada a matéria, no presente momento processual, implicaria antecipar o
julgamento do mérito, suprimindo instância inerente ao foro natural. O processo deve se
desenvolver de acordo com sua dinâmica própria, na qual será facultada ao Paciente a
oportunidade para que exponha e defenda seus argumentos, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Ordem denegada. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000969-97.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 21/03/2024, Data de Publicação:
11/04/2024). (Grifos nossos)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O trancamento
da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime ou de indícios de
autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos
autos. Precedentes. A matéria probatória não é incontroversa, necessitando de apuração por
intermédio do regular contraditório. A via estreita do habeas corpus não comporta exame
aprofundado da prova. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime." (Superior Tribunal
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000741-25.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de
Publicação: 30/11/2023). (Grifos nossos)
c. Da fixação do rito processual a ser observado na Ação Penal Militar
Subsidiariamente, a Impetrante insurge-se, também, contra o estabelecimento
do rito do Código de Processo Penal comum para a condução da Ação Penal Militar,
alegando a possibilidade de surgirem divergências posteriores no tocante à norma processual
aplicável, inclusive no âmbito deste Tribunal, em sede recursal.
Nesse sentido, afirma que é vedado o “hibridismo normativo”, e que a referida
situação processual é representativa de “insegurança jurídica”. Em conclusão, requer seja
estabelecido definitivamente o rito processual desta Especializada para o processamento da
APM nº 7000050-34.2022.7.03.0203, apresentando seu pedido com os seguintes
contornos, in litteris:
“Ocorre que, caso entabulado acordo de não persecução penal, o qual exige diversos
requisitos, como confissão formal e circunstanciada do fato, não há garantia alguma de que as
instâncias superiores manterão o rito processual determinado pelo Juízo a quo. E eventual
revogação do rito aplicado ensejaria a subsequente revogação do acordo, gerando graves
danos ao réu.
Demais disso, é sabido que o hibridismo normativo não é aceito pelas Cortes Pátrias, sendo
vedado mesclar dois mandamentos promovendo a criação de uma terceira regra não prevista
em lei, sobretudo em respeito ao critério especializante que orienta toda a atuação da Justiça
Militar da União. Tal prática é vedada para favorecer e especialmente vedada para prejudicar
o réu, como ocorreu no presente caso, em que o Ministério Público Militar a seu bel prazer
escolheu a imputação que mais lhe convinha, à revelia da legislação penal militar.
Diante da extrema insegurança jurídica que a ação penal em epígrafe apresenta ao réu,
requer-se que a Corte castrense ponha luz ao caso e determine, definitivamente, o rito
processual a ser seguido, tendo em vista a imputação por diferentes Códigos Penais.”
Como mencionado, o Juiz Singular, na Decisão de recebimento da Denúncia,
determinou, ao seu livre alvedrio, que o desenrolar da persecutio criminis tramitaria sob o
rito ordinário comum por entender que seria mais benéfico ao Réu (evento 1,
REC_DENUNCIA3, da APM).
Nessa toada, oportunizou ao Paciente a possibilidade de oferecer resposta à
acusação (evento 144 da APM), assim como, diante da recusa do Parquet das Armas em
ofertar o Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, determinou a remessa de cópia dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, na forma do § 14 do
art. 28 do CPP (evento 188 da APM).
Conforme a ritualística do Código de Processo Penal Comum, o processo
encontra-se, no presente momento, aguardando a realização da audiência de instrução e
julgamento, prevista no art. 400 do CPP, quando deverá ocorrer a oitiva de testemunhas, o
interrogatório do Réu e o julgamento, designada para o mês de agosto do corrente ano
(eventos 188 e 194 da APM).
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo considerando as louváveis intenções do Magistrado a quo, ao adotar o
rito ordinário comum para o processamento do Réu, segundo sua livre e espontânea
deliberação, esta carece de sustentação legal e merece ser revista, por consistir em
discricionariedade não permitida pela legislação castrense.
O fato de o Paciente ser processado por condutas tipificadas em dois diplomas
penais diversos, o delito de corrupção passiva, previsto no art. 317 da legislação penal
ordinária, e o crime de calúnia, descrito no art. 214 do Estatuto Penal Castrense, c/c o art.
218, II e IV, do mesmo Códex, não autoriza a exegese adotada, ao arrepio de qualquer
previsão legal.
De igual modo, o fato de o rito ordinário comum ser, eventualmente, mais
benéfico ao Acusado, não é critério passível de ponderação nesta Justiça Especializada.
Nos termos do preceito contido no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, a integração de
normas estranhas ao rito processual desta Justiça Castrense, por intermédio da aplicação
subsidiária da legislação processual penal comum, é permitida apenas quando existe, no caso
concreto, lacuna ou omissão normativa apta a justificar tal providência.
Essa situação não se verifica na hipótese em apreço, não tendo sido
demonstrado nenhum hiato a ser preenchido pela integração de normas, na espécie.
Não obstante, em nenhuma circunstância existe autorização legal para o
afastamento, na íntegra, do rito próprio de julgamento dos delitos militares. No caso dos
autos, o art. 317 do CP apresenta-se como crime militar por extensão, ou seja, integrado ao
ordenamento castrense.
Registro, no ponto, que a Lei Adjetiva Castrense atende, suficientemente, às
necessidades do processamento criminal do Paciente. Entender de maneira diversa
representaria verdadeira inovação legislativa, em decorrência da mescla de aspectos de duas
legislações diversas, promovendo a criação de uma terceira regra, prática vedada e combatida
por este Tribunal, que não acolhe o chamado hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao
critério especializante, que orienta toda a atuação da Justiça Militar da União, postulado do
qual a Justiça Castrense não deve se desviar.
Destaca-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal caminha neste
exato sentido. O Pretório Excelso, no julgamento do Habeas Corpus nº 91.225, da relatoria
do eminente Ministro Eros Grau, no qual se alegava suposta violação ao princípio da ampla
defesa por ter sido aplicado o art. 292 do Código de Processo Penal Militar, em detrimento do
art. 366 do Código de Processo Penal, endossou o posicionamento de "não ser possível
mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de
mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o
princípio da especialidade".
Este é o posicionamento assente nesta Corte sobre a matéria, como denotam os
precedentes colacionados a seguir:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NORMATIVO. LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR. SENTENÇA. CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei
Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000876-71.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de
Publicação: 04/07/2023). (Grifo nosso)
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. [...]. APLICAÇÃO DO
ARTIGO
366
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
NÃO
ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos
feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal Militar possui disposição específica acerca
da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com os princípios
constitucionais, e não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. A aplicação subsidiária da legislação
comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal
militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum, mesmo não
havendo lacuna no CPPM, traria a incidência do hibridismo penal, verdadeira "lex tertia",
contraria às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do
STF. [...]." (STM. EI 7000155-56.2021.7.00.0000. Rel. p/ o Acórdão Leonardo Puntel. Julgado
em 13.5.2021. Publicado em 2.6.2021). (Grifo nosso)
Via de consequência, entendo assistir razão ao pleito subsidiário apresentado
pela Impetrante, de forma que estabeleço o rito processual previsto no CPPM para o
processamento da APM nº 7000050-34.2022.7.03.0203, o que faço com efeitos ex nunc, a
fim de se conservarem os atos processuais até então praticados.
d. Conclusão
À luz de todas essas considerações, tenho por legitimamente instaurada a APM
nº 7000050-34.2022.7.03.0203, não havendo que se falar na atipicidade da conduta de
corrupção passiva imputada ao Acusado, com amparo no tipo penal do art. 317 do Código
Penal comum, bem como não se verificando ilegalidade ou abuso de poder, hábeis ao
trancamento da demanda penal.
Quanto ao pedido subsidiário de fixação do rito processual a incidir no caso
concreto, a Impetrante faz jus a sua pretensão, devendo ser observada a ritualística
estabelecida no CPPM para o processamento do Paciente, em obediência às normas próprias
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Direito Castrense.
Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, determino
que sejam aproveitados os atos pretéritos realizados no âmbito da instrução do processo,
desde que compatíveis com o regramento do CPPM.
Em decorrência, determino ao Magistrado a quo que proceda à realização de
eventual fase da norma processual castrense que não tenha sido cumprida, e realize os ajustes
necessários para a adequação da instrução penal aos ditames do CPPM, abrindo-se vista à
Defesa para complementações necessárias, se for o caso, sem óbice à manutenção da data
agendada pelo Juízo para a realização da audiência, desde que não haja prejuízo às partes.
Observo que a Defesa já apresentou a resposta à acusação, tendo sido realizada
a fase preconizada pelos arts. 396 e 396-A do CPP, e, portanto, seguida a decisão vinculante
proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Ordinário
em Habeas Corpus (RHC) nº 142.608, que determinou a aplicação dos dispositivos citados a
todos os processos penais militares com instrução ainda não iniciada no âmbito da Justiça
Castrense, à época da decisão.
Apesar de a instrução da presente ação penal ter iniciado antes da indigitada
manifestação do STF, em homenagem às garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, e a fim de ser observado o devido processo legal, considero pertinente a sua
observância in casu, o que já ocorreu.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de
conceder, parcialmente, a ordem vindicada, indeferindo o pleito de trancamento da APM nº
7000050-34.2022.7.03.0203, por carência de amparo legal, e determinando a imediata
aplicação ao feito do rito próprio do Código de Processo Penal Militar, preservados os
atos processuais pretéritos compatíveis com a regra da norma castrense.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362777v28 e do código CRC ff8d486c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 1/7/2024, às 12:16:7
1. Corrupção passiva Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
2. Calúnia Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses
a dois anos.
3. Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos dêste capítulo aumentam-se de um têrço, se qualquer dos crimes
é cometido: I - contra o Presidente da República ou chefe de govêrno estrangeiro; II - contra superior; III - contra militar,
ou funcionário público civil, em razão das suas funções; III – contra militar ou servidor público, em razão das suas
funções; IV - na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da
calúnia, da difamação ou da injúria. IV – na presença de 2 (duas) ou mais pessoas ou de inferior hierárquico do ofendido,
ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
4. Abuso de confiança ou boa-fé Art. 332. Abusar da confiança ou da boa-fé de militar ou de servidor público, em serviço
ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto,
relação, nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento que
sabe, ou deve saber, serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave.
5. Inobservância de lei, regulamento ou instrução Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento
ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena - se o fato foi praticado por
tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de
três meses a um ano.Pena – se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e, se por negligência,
detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos.
6. Inserção de dados falsos em sistema de informações Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção
de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
7. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente,
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo
único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do
acusado ou do defensor constituído.
8. Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário. § 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. §
2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor
para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
9. Art. 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual,
todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima,
sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste
artigo, vedadas: I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; II - a
utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.
10. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima,
exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação
pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo
determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada.
11. Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo
denão persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com vio -
lência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente ou alternativamente:
[...]§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: [...]IV – não indicarem os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida; [...]VII
– a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime;[...]X - o
delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afetar a hierarquia e a disciplina, nãopodendo
ser restauradas apenas pela via do processo disciplinar, circunstância a ser devidamente justificada.
12. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:[...]LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;[...]LVII -
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;[...]LXVI - ninguém será
levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;[...]LXVIII - conceder-
se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
13. Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
14. Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:[...]c) quando não houver justa causa para a coação ou
constrangimento;[...]e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
15. Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:[...] g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua
crime em tese;
16. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:[...] II – os crimes previstos neste Código e os previstos na
legislação penal, quando praticados:a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; b) por militar da ativa, em
lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil; c) por militar em serviço ou
atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; d) por militar, durante o período de manobras ou
exercício, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil; e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a
administração militar ou contra a ordem administrativa militar;
17. Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: (Redação dada pela Lei nº
14.688, de 2023)Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
7000262-95.2024.7.00.0000
40001362777 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR